Tribunal: TJMT
Processo: 0013919-33.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013919-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (APELADO), DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME - CNPJ: 01.853.555/0001-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM
SITE
– IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 995/STF –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Para que seja caracterizado o direito à reparação de danos, devem concorrer os seguintes elementos caracterizadores da responsabilidade civil: o ato ilícito e culposo do agente, a lesão causada e o nexo de causalidade.

A veiculação de matéria jornalística inverídica, sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar.

Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DURVAL DOS SANTOS LEITE – ME (JORNAL E SITE O DOCUMENTO), em razão do descontentamento com a sentença de ID 109053963 - pág. 22, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 13919-33.2012.8.11.0041, ajuizada por ROGER GONÇALVES SILVA, julgou procedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID 109053963 - pág. 41, o apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e afastar a condenação que lhe foi imposta ou, sucessivamente, minorar o
quantum
indenizatório. Para tanto, fundamenta que a reportagem veiculada tem fins apenas informativos sobre segurança pública e apenas exerceu o seu direito constitucional de liberdade de expressão, não emitindo qualquer juízo de valor em relação ao apelado.

O apelado apresentou as contrarrazões de ID 109053964 - pág. 21, na qual pede o desprovimento do recurso.

Em 13.12.2017, a c. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em acórdão de minha relatoria, julgou desprovido o presente feito, conforme ID 109053964 - pág. 36.

Apresentados embargos de declaração no ID 109053965 - pág. 8, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador no acórdão de ID 109053965 - pág. 25.

Foram apresentados Recurso Especial (ID 109053965 - pág. 41) e Recurso Extraordinário (ID 109053966 - pág. 22) pelo ora apelante.

Após o sobrestamento do feito, a Vice-Presidência deste tribunal de Justiça, em decisão de ID 208019696 - pág. 1, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, devolveu os autos a essa Câmara para a verificação de um possível juízo de conformidade ou retratação, em razão de entender que o acórdão de ID 109053964 - pág. 36 pode se encontra em desconformidade com a orientação do e. STF firmada em repercussão geral (Tema 995).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o presente feito refere-se a reexame dos acórdãos exarados no ID 109053964 - pág. 36 e ID 109053965 - pág. 25 (embargos declaratórios), fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional de ID 208019696 - pág. 1, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial de ID 109053965 - pág. 41 e Recurso Extraordinário de ID 109053966 - pág. 22, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Na ocasião, a Vice-Presidente alega
“que o aresto recorrido pode se encontrar em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 995)”.

Indica que a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a aplicação no caso em espécie.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor, ora apelado, alega que em 06.07.2009 a apelante teria publicado, em seu
site
do jornal “O DOCUMENTO”, inverdades e ofensas aptas a ofender-lhe a honra e a dignidade.

Analisando os autos, verifico que o apelado, ROGER GONÇALVES DA SILVA, alega ter sido acordado por sua genitora, em 03.07.2009 para socorrer seu irmão, VANILTON ROQUE TOMAS JÚNIOR, que havia sofrido um acidente automobilístico.

Ao chegar ao local, visualizou a presença de viaturas, mas foi ao encontro de seu irmão para socorrê-lo, no entanto, foi surpreendido com voz de prisão sob a acusação de formação de quadrilha.

O autor alega que a imprensa chegou ao local e ele não deu entrevista aos repórteres, não permitiu que seu rosto fosse filmado e não autorizou a exposição do seu nome.

O Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito policial nº. 389/2009, que apurava os fatos da acusação, pois foi comprovado que o apelado foi detido equivocadamente, no momento em que foi socorrer o seu irmão.

Todavia, a apelante publicou em seu sítio eletrônico
www.odocumento.com.br
a seguinte notícia:

“
Dois assaltantes são presos em flagrante em Sinop
”

Policiais Militares de Sinop
realizam a prisão em flagrante
de
dois assaltantes
e ainda apreenderam uma arma de fogo. Foram recuperados ainda R$ 414 em dinheiro e vários materiais, como aparelhos celulares. Foram detidos
Roger Gonçalves Silva
e Vanilton Roque Tomais Júnior
(...)” (grifo nosso)

A matéria publicada pela apelante dá a entender que o apelado era assaltante e havia sido preso em flagrante com o seu irmão, juntamente com arma de fogo e R$414,00 (quatrocentos quatorze reais), porém, isso não condiz com a verdade.

O apelado é comerciante e utiliza a sua imagem, reside em uma cidade do interior, onde “todo mundo se conhece”, e teve o seu nome vinculado à notícia de que era assaltante.

A CF/88 proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF, art. 220,
“caput”
), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
” (CF, art. 220, §1º), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou orientação em repercussão geral (Tema 995) acerca dessa matéria no julgamento do
Leading Case
1075412, conforme segue:

“Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia.
Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro,
a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios
".” (RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024) (grifo nosso)

E foi exatamente isso que se deu no caso em análise, motivo pelo qual não deve ser aplicado juízo de retratação positivo na presente demanda.

À época da divulgação da famigerada matéria, restava evidente que o apelado não era criminoso, que era falsa a imputação que lhe fora feita e divulgada, uma vez que estava socorrendo seu irmão que se envolveu em um acidente automobilístico.

De igual forma, o apelante deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de indícios de delito, visto que o recorrido é conhecido comerciante em uma pequena cidade do interior.

Portanto, no caso, estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade de indenizar, pois o teor da matéria publicada afirmou que o apelante praticou crime sem deixar qualquer margem de dúvida quanto à autoria do delito; o veículo midiático ultrapassou o limite do direito de informação ao veicular reportagem contendo fatos inverídicos, e sequer diligenciou, quando podia ter feito, para verificar a veracidade das informações.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“o direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade. Tal dever, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas. Não se exigindo, contudo, prova inequívoca da má-fé da publicação” (STJ – 4ª Turma – REsp 1.331.098/GO – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Dje de 24.10.2013)

No mesmo sentido, os acórdãos proferidos no REsp 1.414.887/DF; AgRg no AREsp 156.537/RJ, e REsp 783.139/ES.

A jurisprudência deste Sodalício é uníssona, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM VEICULADA NO PROGRAMA ‘CADEIA NELES’ QUE IMPUTA AO AUTOR A PECHA DE ÚNICO SUSPEITO DA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO E HOMICÍDIO, APÓS 15 (QUINZE) ANOS DO OCORRIDO – NOTÍCIA QUE IDENTIFICA O SUPOSTO ENVOLVIDO E INDUZ QUE HOUVE INFLUÊNCIA POLÍTICA DOS SEUS PAIS NO EXTRAVIO DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO E NO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DIREITO À IMAGEM E À HONRA – OFENSA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura-se o dever de indenizar do veículo de comunicação, quando a notícia, por ele veiculada, não se restringe a mera informação ou reprodução de fatos, mas ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e atinge a honra da vítima, por meio do animus difamandi. Caso em que o conteúdo da matéria divulgada tem nítido cunho sensacionalista, pois emite juízo de conduta, atribuindo ao autor da ação, após 15 anos do ocorrido, a pecha de “único suspeito do crime” de estupro e homicídio da sua ex-namorada, bem como induz que houve influência política dos seus pais, que, na época, utilizaram-se dos cargos públicos que ocupavam, para extraviar os vestígios do crime e impossibilitar a apuração da autoria do delito. O direito de informação não é absoluto. É preciso haver cautela, para evitar exposição indevida, ofensa à honra, à boa fama, à intimidade e à imagem, devendo prevalecer o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.” (TJMT, Ap 159832/2016, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMAGEM E NOME DO AUTOR VEÍCULADOS EM PROGRAMA TELEVISIVO – MATÉRIA JORNALÍSTICA DE NATUREZA POLICIAL – QUE POR ERRO DE EDIÇÃO VINCULA-OS A CRIME DE ROUBO PERPETRADO POR TERCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A divulgação da imagem e do nome do autor que nada tem a ver com os suspeitos e envolvidos em crime de roubo; vinculando-os em matéria de natureza policial que não lhe diz respeito, em uma veiculação notoriamente negativa, que por óbvio traz prejuízo a imagem e ofensa à honra; configura o ato ilícito; pois, essa desautorizada divulgação televisiva caracteriza o dano moral presumido, por ser in re ipsa, causador de constrangimentos e transtornos quem foge à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem estar da pessoa e enseja o ressarcimento a título de danos morais.” (TJMT, Ap 137496/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 9643/2013 – minha relatoria – j. 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014).” (TJMT, Ap 86561/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015)

“INDENIZAÇÃO - MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA - IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME - DANO MORAL - CULPA DA EMPRESA JORNALÍSTICA - DEVER DE INDENIZAR. A imputação indevida de crime resulta em dano moral e no dever de indenizar.”

(TJMT, Ap 7799/2003, DR. JURACY PERSIANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/02/2004, Publicado no DJE 20/02/2004)

No que tange ao valor da verba indenizatória, fixada em prol do apelado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tenho que deve ser mantida.

Consolidou-se no cotidiano forense o posicionamento de que, à míngua de critérios legais, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com extremo cuidado, devendo o julgador, para não incorrer em indevido enriquecimento ilícito da vítima, ponderar, dentre outros aspectos, o grau de culpa, a extensão do prejuízo, as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, além da função sancionatória e pedagógica representada pela condenação.

Na hipótese, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se razoável com a extensão do dano experimentado pelo ofendido e com a capacidade econômica do ofensor.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão atacado.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024